Tribunal: TJMT
Processo: 1007904-76.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007904-76.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fraldas]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[WILLERSON DE SOUZA - CPF: 017.738.051-93 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS
-
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INCABÍVEL A EXIGÊNCIA DE CONDICIONANTES - COISA JULGADA -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Após o trânsito em julgado da sentença, é inviável a discussão sobre o fornecimento dos insumos requeridos, matéria já discutida no processo de conhecimento, em fase de cumprimento de sentença, em virtude da eficácia preclusiva da coisa julgada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
WILLERSON DE SOUZA,
por meio

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

contra
decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que nos autos do Cumprimento Definitivo de Sentença no 1017054-12.2019.8.11.0002 movido em desfavor do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
e do
ESTADO DE MATO GROSSO
, determinou que o agravante comprovasse se a aquisição das fraldas determinadas na sentença, por meio do Programa Farmácia Popular do Brasil, oneraria seu orçamento a ponto de prejudicar sua sobrevivência.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o agravante que, o caso se trata de cumprimento de sentença transitada em julgado, cujo direito do autor em receber as fraldas já fora estabelecido, inclusive considerando a sua situação de necessidade.

Alega que não cabe ao Juízo, em fase de cumprimento de sentença, impor restrições ou rever direito já estabelecido no processo de conhecimento.

Aduz afronta a garantia constitucional da coisa julgada.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, para suspender a decisão agravada e determinar o imediato cumprimento da sentença com a intimação dos requeridos para satisfazerem a obrigação, sob pena de bloqueio de valores, e, no mérito que a tutela antecipada recursal seja confirmada.

O pedido de concessão da tutela antecipada foi deferido em 01/04/2020.

Devidamente intimadas, as partes não apresentaram contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da eminente procuradora Naume Denise Nunes Rocha Muller, opina pelo provimento do recurso, para que
seja determinada a imediata continuidade do cumprimento de sentença, sem a exigência de condicionantes.

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020